Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-35.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA APELAÇÃO N.º 8000391-35.2021.8.05.0172 COMARCA DE ORIGEM: MUCURI PROCESSO DE 1° GRAU: 8000391-35.2021.8.05.0172 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: GABRIELA SILVA MOREIRA SAMPAIO RECORRIDO: ALLEF SCHIFFLER GOMES FERNANDES ADVOGADO: LUCIANA FRANCESCA PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO INICIAL DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS SEM ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATOS PREPARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Allef Schiffler Gomes Fernandes da imputação da prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), após desclassificação da imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), requerendo a reforma do julgado para condenar o recorrido pela prática de tentativa de lesão corporal simples (art. 129, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial comprova, de forma segura, a autoria, a materialidade e o dolo de lesionar atribuídos ao recorrido; (ii) estabelecer se a conduta narrada, consistente em correr atrás da vítima ou envolver-se em discussão verbal, configura início de execução apto a caracterizar a tentativa de lesão corporal simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação penal exige prova firme, lícita e judicializada, não sendo suficiente a existência de elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. 4. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que o decreto condenatório se fundamente exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo sob o contraditório e a ampla defesa. 5. A ausência de oitiva judicial da vítima e a desistência de sua inquirição enfraquecem a tese acusatória, sobretudo quando inexistem testemunhas presenciais que confirmem a dinâmica dos fatos em juízo. 6. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência não comprovam o início de atos executórios, pois os agentes apresentaram lembranças vagas e não presenciaram o início da contenda ou a suposta tentativa de agressão. 7. A tentativa exige atos idôneos e inequívocos dirigidos à consumação do crime, não bastando a demonstração de intenção abstrata de agredir ou de animosidade entre agente e vítima. 8. A conduta de correr atrás da vítima, portar arma branca ou envolver-se em discussão verbal, sem efetiva aproximação física ou realização de golpes, não ultrapassa a fase dos atos preparatórios, impuníveis na esfera penal. 9. A dúvida razoável sobre a existência de atos executórios e sobre a suficiência da prova judicializada impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A condenação penal não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o contraditório e a ampla defesa. 2. A tentativa de lesão corporal exige a demonstração de atos executórios concretos, idôneos e inequívocos dirigidos à ofensa da integridade física da vítima. 3. A conduta de correr atrás da vítima, portar arma branca ou participar de discussão verbal, sem efetiva prática de golpe ou aproximação física apta à agressão, configura ato preparatório impunível. 4. A dúvida razoável quanto à ocorrência do início de execução e à suficiência da prova judicializada impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2º, II; 129, caput; CPP, arts. 155 e 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.403/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 937573/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000391-35.2021.8.05.0172, da comarca de Mucuri, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Allef Schiffler Gomes Fernandes. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000391-35.2021.8.05.0172)